Tribunal: CARF
Processo: 18050.003113/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003113/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
MAIS SOCIAL - MOVIMENTO DE ACAO E INTEGRACAO SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 93 a 103) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 35.691.004-0, por ter o contribuinte deixado de exibir ou
apresentado com deficiência documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na
Lei no 8.212/91 (CFL 38).
Consta no Relatório Fiscal que o contribuinte deixou de exibir os Livros Diários
dos exercícios 1995, 1996, 2004 e 2005, exibindo apenas os dos exercícios 1997 a 2003 “sem
assinatura do representante legal e sem registro no órgão competente, Relação de Empregados –
RE integrante do documento GFIP (ressaltando-se que a apresentação do comprovante de
recolhimento de GFIP não representa o documento GFIP, pois o mesmo tem que ser apresentado
em sua íntegra com todos os Relatórios que o compõem) , infringindo o disposto no parágrafo 2°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003113/2008-01
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003113/2008-01

do artigo 33 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 232 do Regulamento da Previdência
Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99” (fls. 5 e 6).
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento nos termos da ementa abaixo:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, sujeito
o infrator à penalidade administrativa nela prevista.
ATUAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte foi cientificado em 12/01/2007 (fl. 107) e apresentou recurso
voluntário em 14/02/2007 (fls. 110 a 123) sustentando: a) cerceamento do direito de defesa e; b)
decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da Decisão-Notificação no 04.401.4/0241/2006 em
12/01/2007, conforme Aviso de Recebimento juntado às fls. 107:

O prazo para apresentar o recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, contados a partir
da ciência da decisão. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, nos termos dos arts. 5o e 33 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
Com a intimação ocorrida em 12/01/2007 (sexta-feira), o prazo de 30 (trinta) dias
para interposição do recurso voluntário começou a correr em 15/01/2007 (segunda-feira) e
finalizou em 13/02/2007 (terça-feira):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003113/2008-01

Conforme se infere do histórico de documento, o recurso voluntário foi
apresentado em 14/02/2007 (fl. 125).

O próprio recorrente menciona em suas razões recursais que a data final para
apresentar o recurso seria o dia 14/02/2007, divergindo tão-somente quanto à data inicial do
prazo. Confira-se (fl. 111):

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Por fim, esclarece-se que, a despeito da possibilidade de conhecimento de ofício
da decadência, trata-se de infração em que a multa é aplicada em valor fixo, não dependendo do
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003113/2008-01

número de ocorrências verificadas. Assim, basta uma infração em período não atingido pela
decadência para justificar a aplicação da penalidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 148
DF CARF MF
Original